Tribunal: TJDFT
Processo: 0722383-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722383-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: UMBERTO FIUNGO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida nos autos no 0008837-84.2014.8.07.0001, em que contende com UMBERTO FIUNGO. A decisão agravada determinou a expedição dos documentos decorrentes da sentença, conforme art. 659, § 2o, do CPC, ou seja, com lançamento administrativo do ITCD, com a seguinte fundamentação (ID 75895678): “A hipótese é de arrolamento sumário. Com respaldo no artigo 659, parágrafo 2o., do CPC, expeçam-se os documentos decorrentes da sentença. Atente-se para a ressalva quanto ao veículo VW/Kombi, 1979, placa JJA-0187, pendente de juntada do CRLV. Indefiro o pedido de encaminhamento dos autos físicos à Defensoria Pública, tendo em vista a impossibilidade de movimentação pelo sistema do processo. Após, arquivem-se os autos.” Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos, ante a aparente contradição ao disposto na sentença, nos seguintes termos (ID 91850230): “Razão assiste à Fazenda Pública. A sentença de ID 68439016 condicionou a expedição dos documentos ao pagamento do ITCMD. Considerando que os documentos já foram expedidos, cabe ao herdeiro regularizar as pendências tributárias apontadas pela Fazenda Pública, sob pena desta adotar as medidas correspondentes ao descumprimento. O pagamento do imposto foi realizado e o herdeiro esclareceu as divergências na petição de ID 81795824. Dê-se vista à Fazenda Pública. Documento datado e assinado eletronicamente conforme certificação digital” Nesta sede, o agravante alega que a sentença, já transitada em julgado, condicionou a expedição do formal de partilha ao pagamento integral do ITCD. Afirma que a decisão interlocutória agravada mandou expedir os documentos decorrentes da sentença, conforme art. 659, § 2o, do CPC, o qual determina o lançamento administrativo do ITCD, em contradição ao disposto na sentença transitada em julgado. Aduz que foram opostos embargos de declaração, os quais foram formalmente “acolhidos”, mas, na prática, foram integralmente rejeitados, já que remeteu a Fazenda Pública à via administrativa para lançamento de ofício. Diz que o tema foi afetado ao rito dos recursos repetitivos do STJ, no REsp 1.895.486/DF, determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre a presente questão controvertida. Informa que o processo deverá permanecer suspenso, salvo se os herdeiros comprovarem a integral regularidade tributária do espólio, nos termos do art. 1.037, §§ 9o, 10, 11 e 12, do CPC. Defende que o comando inserto no art. 192, do CTN, determina que "nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova de quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas". Aduz que a inovação normativa do art. 659, §2o, do Código de Processo Civil não altera a condição estabelecida no art. 192 do CTN, de modo que, no arrolamento sumário, o magistrado deve exigir a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas para homologar a partilha e, após o trânsito em julgado, expedir os títulos de transferência de domínio e encerrar o processo (ID 27228874). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento e tempestivo, sendo dispensado o preparo posto que o agravante é o Distrito Federal. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC, bem como para juntarem, se for o caso, comprovante de pagamento do referido tributo do espólio. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator